Tribunal: TJDFT
Processo: 0741404-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741404-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB APELADO: ROSANE FERNANDES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença (ID 24974460) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência antecipada) movida por ROSANE FERNANDES DE CASTRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a limitação, a partir do mês de março de 2021, dos descontos efetuados na conta corrente da autora a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Em face à sucumbência mínima da autora, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais (ID 24974468), alega estarem os descontos efetuados na conta corrente da devedora/apelada em conformidade com as condições contratuais livremente pactuadas entre as partes, bem como com o sistema jurídico vigente. Registra ter a devedora autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, os débitos das parcelas em conta corrente. Sustenta que a limitação dos descontos efetuados em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do devedor se restringe aos contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento. Defende a inaplicabilidade do referido limite às contratações de empréstimos bancários e dívidas de cartão de crédito com desconto em conta corrente. Preparo (ID 24974467). Contrarrazões (ID 24974479). É o relatório. Decido. A controvérsia cinge-se à possibilidade de se limitar os descontos oriundos de empréstimos – com desconto tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente – ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela devedora. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2020, os Recursos Especiais no 1863973/SP, no 1877113/SP e no 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, determinou o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 23/03/2021, DJe 06/04/2021) (QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019)” “Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros das da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (artigo 257-B, do RISTJ) votaram com o Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi votou com o Sr. Ministro Relator em menor extensão, vencida em parte, com ressalva quanto à delimitação da tese controvertida. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 23 de março de 2021 (data do julgamento).” Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1085), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator